Tribunal: TCU
Processo: 023.309/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Embargos de declaração em pedido de reexame em aposentadoria interposto por Glaucia Henrique de Andrade Fabossi.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se examinam embargos de declaração opostos pela Sra. Glaucia Henrique de Andrade Fabossi em face do Acórdão 1373/2022-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, por meio do qual foi dado provimento parcial a pedido de reexame interposto pela ora embargante contra o Acórdão 11010/2021-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro Aroldo Cedraz, mediante o qual este Tribunal julgou ilegal o ato de aposentadoria da recorrente e negou-lhe registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG.